Tribunal: TJES
Processo: 5000491-15.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000491-15.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA SIMOES MONTOVANELLI
RECORRIDO: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
º 5000491-15.2019.8.08.0047

RECTE.:
ANA PAULA SIMOES
MONTOVANELLI

RECDO.:
MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

Ementa: direito do consumidor. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE RESPOSNABILIDADE CIVIL. Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (Id 595568).

VOTO

Verifico que o juízo de piso deferiu o pedido autoral dos benefícios da
Justiça Gratuita (Id 562088)
,
sendo assim, isento a Recorrente do recolhimento de preparo,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art.
99, “caput”, § 3º
do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 595560), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Destaca-se que observo que a Recorrida, em sede de contrarrazões, pleiteia a análise das prelimianres arguidas na contestação.

Inicialmente, imperioso se se faz esclarecer que é incabível o pedido da Recorrida, em sede de contrarrazões, quanto as prelimianres arguidas na contestação, uma vez que tal questão deve ser apresentada por meio de instrumento processual adequada, isso é, por meio de Embargos de Declaração, alegando omissão da sentença, ou por i
nterposição de recurso voluntário ou adesivo. Salienta-se que o meio utilizado pela Recorrida, nas contrarrazões, feri o princípio da taxatividade dos recursos, princípio esse do
sistema recursal no Processo Civil, que
n
ão permite que os litigantes inovem no mecanismo recursal. Desse modo, deixo de analisar tal pedido.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 595550), em que a juíza
a quo

julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos: “
Ante as razões acima expedidas, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar à autora o montante de R$ 4.893,82 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do vencimento. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC”.

Verifico sentença (Id 595565) referente aos Embargos de Declaração apresentado pela Requerida, observo que a juíza
a quo
acolheu os Embargos: “ACOLHO os embargos declaratórios apresentados, retificando o valor da condenação para R$ 4.328,86 (quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos). Todos os demais termos da sentença ficam mantidos”.

Então,
verifio que a Recorrente pleitea a reforma da r. Sentença arguindo que não foi aplicado a atualização monetária na indeização por dano material, sendo assim, requer que seja determinado a
aplicação dos juros e correção relativo à condenação dos danos materiais, e requer ainda,
a condenação da Requerida a indeização por dano moral.

À relação jurídica em exame aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte Autora e a Requerida se enquadram, perfeita e respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da referida norma.

Então,
após análise dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, haja vista que a r. Sentença foi
baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Examinando os autos, não visualizo a responsabilidade civil da Requerida para que seja condenada a indenizar a Recorrente por dano moral.

Verifico que acertadamente a r. sentença conclui quanto a aplicação, no caso em tela, do
princípio do
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, que traduz: "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza", tal princípio se refere de que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

Nota-se, no caso em apreço, que a parte Autora deu causa a inscrição do seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, a qual ficou inerte, isso é, não providenciou de tomar as diligencias necessárias para encerrar o seu financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Embora
seja aplicado o Código de Defesa do consumidor na relação entre as partes, se faz necessário que a parte Autora, ora consumidora, cumpra com seus deveres nas relações jurídicas. Com também, num processo judicial, cabe a parte Autora apresentar o mínimo de prova de suas alegações.

Salienta-se que,
não há de se faltar em dever da Requerida em indenizar por dano moral, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram que para condenação devem estar presente os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, ato ilícito e o nexo de causalidade, ante a ausência de ato ilícito, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por dano moral.

Portanto, a Recorrente
não produz provas que seja contundente o suficiente para modificar o entendimento da Juíza
a quo
, uma vez que não comprava conduta ilícita praticada pela Recorrida, para que essa seja condenada a indenização por dano moral, com fulcro no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Ademais, no que tange ao pedido autoral de que
seja determinado a
aplicação dos juros e correção relativo à condenação dos danos materiais, sob argumento que não foi determinado a atualização monetária, verifico que a Recorrente está equivocada, haja vista que a r. sentença aplicou a correção monetária e os juros no valor da condenação.

A título de esclarecimento, observa-se que a sentença dos Embargos de Declaração (Id 595558) apenas retificou o valor da condenação, sendo mantido os demais termos da sentença, isso é, a atualização monetária do valor da condenação foi mantida, conforme foi determinado a r. sentença (595550 e 595558).

Por fim,
em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursal
do Estado do Espírito Santo
e do art. 46 da lei 9099/95
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. Sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor
da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.